Tribunal: STF
Processo: Rcl 39348
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 2.868. FALTA DE IDENTIDADE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, ajuizada pelo Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI, em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 3ª Vara Federal do Trabalho de Teresina – TRT da 22º Região, nos autos do Processo nº 0000895-22.2017.5.22.0003.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta descumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 2.868.
    3. Narra ter sido condenado ao pagamento de FGTS à servidora Beatriz Maria da Conceição, em razão dos trabalhos prestados por ela no período de 01.3.1993 a 31.12.2016. Em fase de execução, o juízo reclamado determinou a expedição de RPV para o pagamento de condenação no valor de R$ 10.379,04 (dez mil, trezentos e setenta e nove reais e quatro centavos), em observância ao que previsto no art. 100, § 3º, da CF e art. 87 do ADCT. 
    4. Articula que, para essa finalidade, deve ser considerado o valor correspondente ao maior benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS, atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), nos termos em que decidido por este Supremo Tribunal na ADI nº 2.868.
    5. Argumenta que, a manutenção de pagamento de RPV em patamar superior ao teto do RGPS configura lesão ao erário municipal, pois autoriza pagamento não previsto no orçamento, o que também acaba por violar o disposto no art. 167 da CF. 
    6. Requer a concessão de medida liminar, de maneira a suspender o processo de origem até decisão de mérito na presente reclamação. Ao fim, postula a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando a limitação do RPV ao teto da previdência, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI nº 2.868. 
    7. Deixo tanto de solicitar informações à autoridade reclamada quanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste no descumprimento da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI nº 2.868 por decisão judicial em que determinada a expedição de RPV, considerado o limite fixado em condenação trabalhista (R$ 10.379,04 - dez mil, trezentos e setenta e nove reais e quatro centavos). 
    2. Eis o teor do ato reclamado:
    “Fica a parte MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, através do presente, notificada para que, no prazo de 2 (dois) meses, deposite a quantia de R$ 10.379,04, atualizável, à disposição deste Juízo, em conta remunerada junto à Caixa Econômica Federal ou ao Banco Brasil, sob pena do não atendimento da presente determinação, no prazo indicado, proceder-se à apreensão de valor suficiente para quitação do débito atualizado, na forma prevista no art. 100, § 3º, da CF e art. 87 do ADCT. O Imposto de Renda relativo ao crédito exequendo e do advogado deverão ficar retidos nos cofres da parte executada, na forma autorizada pelo artigo 157, I e 158, I, da Constituição Federal e pela legislação pertinente.”
    3. De início, com relação à veiculada vulneração ao que prelecionado na ADI nº 2.868, reputo ausente hipótese autorizadora de reclamação.
    4. Com efeito, desafia a reclamação fundada na garantia à autoridade de decisão emanada desta Suprema Corte no exercício do controle concentrado o ato que atribui validade e eficácia a norma declarada inconstitucional ou nega vigência a norma declarada constitucional. 
    5. Nesse compasso, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o remédio constitucional da reclamação não viabiliza a análise da juridicidade de atos calcados em outras normas, ainda que análogas àquela declarada inconstitucional na decisão paradigma. No ponto, por elucidativo da controvérsia, colaciono excerto da decisão da Ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 14.001/DF:
    “(...) o sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas, não se aceitando declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema. Daí porque não seria correto concluir que a existência de julgado constitucional proferido em controle abstrato permita o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso baseado em norma jurídica diversa, ainda que contemple matéria análoga”.
    6. Ao julgamento da ADI nº 2.868-5/PI, este Supremo Tribunal Federal afirmou a constitucionalidade da Lei Piauiense nº 5.250/2002, na qual definidas obrigações de pequeno valor do âmbito daquele ente estatal. A presente reclamação não se relaciona com o conteúdo da Lei Piauiense, pelo que não se divisa a existência de estrita aderência entre o quanto decidido na ação direta em comento e o ato reclamado.
    7. Nesse contexto, à míngua de identidade material entre a decisão impugnada e o paradigma invocado em sede de controle concentrado, não se excogita do cabimento desta via estreita processual. A propósito, recordo os seguintes precedentes: 
    “Ementa: RECLAMAÇÃO. VALOR REFERENCIAL DE RPV FIXADO EM LEI LOCAL. ADI 2.868. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA. JUROS E CORREÇÃO. OFENSA À CAUTELAR NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. 1. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em processos objetivos abrange apenas o objeto na ação. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. 2. A decisão reclamada não afastou os critérios previstos no art. 100, § 12, da Constituição. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 18714 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 23.2.2016, destaquei)
    E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DOS JULGAMENTOS PROFERIDOS, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 47/SP, DA ADI 225/PR, DA ADI 571/DF, DA ADI 1.662/SP E DA ADI 2.868/PI – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISÃO QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 4532 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 12.8.2014) 
    8. Vale realçar, fundada a reclamação na tese segundo a qual extensiva a eficácia vinculante da decisão aos fundamentos a ela subjacentes, resulta desatendida a exigência do art. 102, I, “l”, da Carta Política. Na esteira da atual jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando lastreada na transcendência dos motivos determinantes de julgados proferidos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Confira-se o seguinte precedente:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 "por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)", este se limitou "a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse inferior ao parâmetro constitucional". 3. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 3.014/SP, Relator Ministro Ayres Britto, DJe 20.5.2010, destaquei) 
    9. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar. 
     Publique-se.
     Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora